Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722376-16.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIANA ALVES AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a notícia do agendamento da consulta em cirurgia geral para a data de 14 de junho de 2023 (ID 49427443 - Pág. 1), intime-se a parte autora para informar se a consulta foi realizada, se houve reagendamento ou se persiste o interesse recursal. Após, retornem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. Prazo: 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA